Tribunal: TJBA
Processo: 8007799-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007799-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIR DE JESUS SOUZA JUNIOR Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA Nº 1198 DO STJ (AINDA NÃO JULGADO) SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de reconhecimento de firma por autenticidade em procuração pode ser tido como requisito essencial para o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir 3. O art. 319 do CPC não estabelece a necessidade de reconhecimento de firma na procuração para a validade da petição inicial, e a imposição de tal requisito, sem fundamento legal, resulta em grave prejuízo ao direito do consumidor. 4. A hipótese em tela não se amolda ao Tema nº 1198 do STJ, ainda pendente de julgamento, e a extinção do processo sem exame do mérito configura afronta ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A ausência de reconhecimento de firma por autenticidade em procuração não constitui fundamento para extinção do processo, pois tal exigência não está prevista na legislação processual. 2. Sentenças que indeferem a petição inicial com base em requisitos não previstos em lei violam os princípios do acesso à justiça, da celeridade e da economia processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8023602-26.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007799-66.2025.8.05.0001, originários da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como Apelante JAIR DE JESUS SOUZA JUNIOR e como Apelado BANCO CSF S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA